Tribunal: STF
Processo: HC 245301
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Daniel Seiiti Brum contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, embora tenha acolhido os embargos de declaração, não conheceu do AREsp 2.630.230/SP (doc. 7, pp. 67-71).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente:  



    [...] foi condenado pela prática de tráfico de drogas à pena de 5 anos de reclusão a ser cumprida inicialmente no regime fechado e também por posse ilegal de munição, à pena de 1 ano e dois meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto. (doc. 7, pp. 51-52).  



    Neste writ, a impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A Corte de origem não logrou motivar de maneira idônea a imposição do regime inicial fechado, porquanto não declinou motivação suficiente para o regime inicial mais gravoso. Ora, fixada a pena-base no mínimo legal, sendo a reprimenda final 5 anos de reclusão, é possível o estabelecimento do regime inicial semiaberto ou aberto, a teor do disposto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal. (doc. 1, p. 8).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, postula-se o DEFERIMENTO DA LIMINAR para cassar o ato coator e a) em relação ao crime de tráfico de drogas, fixar regime semiaberto, eis que CONFESSOU, consoante precedentes; e b) com relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, considerando que a arma estava inapta e as munições serem poucas e não prestarem para a arma apreendida, ABSOLVER o paciente ou fixar REGIME ABERTO. (doc. 1, p. 10).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TORNADA SEM EFEITO PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. Embora a presidência desta Corte tenha proferido decisão não conhecendo do agravo em recurso especial por incidência da Súmula 182/STJ, entendeu por tornar sem efeito o referido decisum (e-STJ fl. 1.232). Assim sendo, necessária a retomada da análise do recurso.



    2. No caso dos autos, efetivamente não foram rebatidos todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, atraindo a incidência do óbice da Súmula 182/STJ.



    3. A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm, nos termos do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior.



    4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para não conhecer do agravo em recurso especial. (doc. 7, p. 67 – grifei).  



    Com efeito, a questão de mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça.  



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013 - grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL: INVIÁVEL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em Tribunal diverso. II – Para além disso, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 233.878 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA CONSTANTE DESTA IMPETRAÇÃO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE NESTA ESTREITA VIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II – A estreita via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. Faz-se possível, nesta oportunidade, “[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no caso. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.257 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013). II - Agravo ao qual se nega seguimento. (HC 233.089 AgR/MG, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27/2/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator